Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701923-48.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: ZAMIR JOSE TEIXEIRA, BRASPAR FATHER ETERNAL TRADING LTDA, MINERACAO KENNEDY ONASSIS COMERCIO DE MINERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, BRASILIA PARLAMENTAR E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Os agravados são representados pela Curadoria Especial (id 132178488 – autos principais). Anote-se. Após, dê-se vista para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator